Tribunal: TJDFT
Processo: 0731348-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUNTADA OBRIGATÓRIA. DESNECESSIDADE. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução fiscal pelo ora agravante, cuja pretensão consiste na determinação para que sejam juntados aos autos a cópia integral do processo administrativo que culminou com a Certidão de Dívida Ativa – CDA ora em execução.

2. A pretensão dos autos, portanto, consiste em definir se a juntada do processo administrativo constitui requisito indispensável na tramitação da execução fiscal e se sua ausência acarreta cerceamento de defesa.

3. Preenchidos os requisitos exigidos em Lei, a certidão da dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez e tem a natureza de prova pré-constituída, conforme disposto no art. 204 do Código Tributário Nacional e art. 3° da Lei 6.830/80, daí porque desnecessária a juntada aos autos da execução fiscal da cópia do processo administrativo que culminou na constituição do crédito, bastando a menção, quando for o caso, ao seu número.

4. A exceção de pré-executividade destina-se a análise de matéria de ordem pública, não sendo meio adequado para discutir questões que exijam dilação probatória, devendo estas ser deduzidas por meio de embargos à execução. 4.1. No presente caso, isso não ocorre, uma vez que a ausência do processo administrativo nos autos da execução fiscal não acarreta qualquer nulidade, quiçá cognoscível de ofício pelo magistrado. 4.2. Não bastasse isso, a alegada dificuldade de acesso do contribuinte aos autos do processo administrativo demanda dilação probatória, algo também incompatível com a exceção de pré-executividade.

5. Recurso conhecido e não provido.